Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707977-23.2020.8.07.0004 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FABIANA MACHADO DE LIMA 70616426100, FABIANA MACHADO DE LIMA DESPACHO À Secretaria para cadastrar o advogado Helton Correia de Sousa, OAB/DF 31.870, como patrono da apelada, considerando que houve citação (id 24131089) e instrumento procuratório anexado ao termo de acordo (id 24131093, pg. 4). Em seguida, intime-se a apelada para apresentar reposta ao recurso no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 20.04.2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR